Tribunal: TJPA
Processo: 0811169-80.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811169-80.2025.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: GILBERTO MONTENEGRO DUARTE PINTO, BARBARA PINTO RACHID DE CARVALHO, ALINE PINTO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível para anular sentença que havia indeferido a petição inicial de ação de alvará judicial destinada ao levantamento de valores previdenciários deixados por segurada falecida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por suposto descumprimento de determinação de emenda à inicial, enquanto os autores sustentaram que a emenda foi apresentada tempestivamente, diante da ocorrência de duplicidade de intimações eletrônicas e de equívoco na certificação de intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a duplicidade de intimações eletrônicas realizadas por meio do Diário da Justiça Eletrônico e do Portal Eletrônico do
PJe
interfere na contagem do prazo para cumprimento de determinação de emenda à petição inicial; e (
ii
) estabelecer se a sentença que indeferiu a petição inicial sem enfrentar a controvérsia relativa à duplicidade das intimações e à validade da certidão de intempestividade deve ser anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas realizadas em datas distintas, prevalece a intimação realizada pelo Portal Eletrônico, prevista no art. 5º da Lei nº 11.419/2006, por possuir natureza de intimação pessoal.

A prevalência da intimação pelo Portal Eletrônico preserva a segurança jurídica, a boa-fé processual, a confiança legítima dos jurisdicionados e a previsibilidade na contagem dos prazos processuais.

A discussão dos autos não se limita ao alegado descumprimento da determinação de emenda da inicial, mas envolve a própria regularidade da contagem do prazo processual e a validade da certidão que reconheceu a intempestividade da manifestação da parte autora.

A sentença extinguiu o processo com base na certidão de não cumprimento da diligência sem enfrentar a alegação de duplicidade de intimações e seus reflexos sobre a tempestividade da emenda à inicial, deixando de apreciar questão relevante suscitada pelas partes.

A ausência de enfrentamento da controvérsia relativa à regularidade das intimações configura deficiência de fundamentação e compromete a validade da decisão extintiva.

O reconhecimento da nulidade da sentença decorre da necessidade de prévia análise da regularidade da contagem do prazo processual e não da mera existência de dupla intimação.

Os precedentes que admitem o indeferimento da petição inicial por descumprimento de determinação de emenda não se aplicam automaticamente à hipótese, pois a controvérsia sobre a regularidade da intimação antecede logicamente a verificação da eventual inércia da parte.

Inexistem elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão monocrática que determinou a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, prevalece para fins de contagem do prazo processual a intimação realizada pelo Portal Eletrônico, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia acerca da regularidade das intimações eletrônicas e da contagem do prazo processual deve ser previamente examinada antes do reconhecimento da intempestividade de manifestação processual.

A sentença que extingue o processo sem enfrentar alegação relevante de duplicidade de intimações e seus reflexos na contagem do prazo processual incorre em deficiência de fundamentação.

A dúvida razoável quanto à regularidade da intimação e à validade da certidão de intempestividade impede a manutenção do indeferimento da petição inicial sem prévia análise da questão pelo juízo de origem.

Mantém-se a decisão monocrática que anula sentença extintiva quando ausentes elementos novos aptos a justificar sua reforma.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 321, parágrafo único, 485, I, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.419/2006,
arts
. 4º, 5º e 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
nº 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19.05.2021,
DJe
09.06.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.610.444/MG, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 23.09.2024,
DJe
25.09.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/06/2026 a 10/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra a decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta por Gilberto Montenegro Duarte Pinto, Aline Pinto Carvalho e Barbara Pinto Rachid de Carvalho, anulando a sentença que havia indeferido a petição inicial e extinguido o processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 31027939, indeferiu a petição inicial da ação de alvará judicial proposta pelos autores para levantamento de valores previdenciários deixados por Theresinha de Jesus Antunes Montenegro Duarte, sob o fundamento de que a parte autora não teria cumprido a determinação de emenda à inicial formulada pelo juízo, no prazo assinalado, para apresentação de documentos considerados indispensáveis à instrução do feito, quais sejam: declaração de inexistência de bens a inventariar, declaração de únicos herdeiros e certidão do órgão previdenciário contendo a relação de dependentes habilitados à pensão por morte ou certidão negativa. Com fundamento no art.
321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, o magistrado singular indeferiu a exordial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, deixando de condenar em custas e honorários em razão da gratuidade de justiça deferida aos autores.

Em suas razões de apelação (ID nº 31027941), os apelantes sustentaram, em síntese, que: (i) a emenda à petição inicial foi apresentada tempestivamente, dentro do prazo fixado pelo juízo, tendo ocorrido equívoco na certificação cartorária que a considerou intempestiva; (
ii
) houve duplicidade de intimações por meio do Diário Eletrônico e do Portal Eletrônico do
PJe
, circunstância que teria repercutido diretamente na contagem do prazo processual; (
iii
) conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, deve prevalecer a intimação realizada pelo Portal Eletrônico, por possuir natureza de intimação pessoal; (
iv
) a advogada constituída não teria sido adequadamente intimada, comprometendo o exercício da ampla defesa e do contraditório; (v) os documentos exigidos pelo juízo foram efetivamente apresentados, inclusive a documentação relativa à sobrepartilha e a certidão previdenciária informando a inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte. Ao final, requereram a reforma da sentença para reconhecimento da tempestividade da emenda à inicial e o regular prosseguimento da demanda.

Em contrarrazões (ID nº 31027947), o IGEPPS pugnou pela manutenção integral da sentença, sustentando estar correto o indeferimento da inicial e reiterando os fundamentos já apresentados nos autos, requerendo o desprovimento do recurso.

Por decisão monocrática proferida sob o ID nº 32169326, esta Relatoria conheceu da apelação e deu-lhe provimento para anular a sentença, reconhecendo que a duplicidade de intimações eletrônicas poderia comprometer a regular contagem dos prazos processuais, destacando a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo dupla intimação eletrônica, deve prevalecer aquela realizada pelo Portal Eletrônico. Considerou, ainda, que a sentença não enfrentou adequadamente a controvérsia relativa à duplicidade das intimações e à validade da certificação de intempestividade, concluindo pela nulidade do decisum e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Inconformado, o IGEPPS interpôs o presente Agravo Interno (ID nº 33932001), aduzindo, em síntese, que: (i) a sentença observou rigorosamente o procedimento previsto no art. 321 do CPC, tendo oportunizado à parte autora a emenda da inicial no prazo legal; (
ii
) a certidão de não cumprimento da
determinação judicial evidencia a regularidade do indeferimento da exordial; (
iii
) a alegada duplicidade de intimações não afasta a ausência de comprovação do cumprimento tempestivo da diligência exigida; (
iv
) não houve demonstração de prejuízo concreto apto a justificar a nulidade reconhecida na decisão monocrática; (v) é desnecessária a intimação pessoal da parte para fins de indeferimento da inicial por descumprimento de ordem de emenda; e (vi) a jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a legitimidade da extinção do processo sem resolução do mérito nas hipóteses de descumprimento da determinação de emenda à petição inicial. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e restabelecer a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida tem
a
seguinte conclusão:

“
A dupla intimação, tem o condão de gerar insegurança jurídica, violando o princípio da confiança legítima e comprometendo o devido processo legal, especialmente quando se constata que a parte efetivamente praticou o ato dentro do prazo que deveria prevalecer.

Ademais, verifico que a sentença que extinguiu o processo não enfrentou o tema, explicitando o
porque

da
duplicidade do ato de intimação e a sua respectiva validade, o que afronta o dever inafastável de motivação dos atos judiciais.

Assim, não havendo inércia da parte autora e estando o vício de certificação intimamente ligado à duplicidade de intimações, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda o prosseguimento do feito.
”

Conforme consignado na decisão monocrática, a controvérsia não se restringe à simples ausência de cumprimento da determinação de emenda da petição inicial, mas diz respeito, sobretudo, à regularidade da contagem do prazo concedido à parte autora diante da ocorrência de duplicidade de intimações eletrônicas, circunstância que repercute diretamente na validade da certidão de intempestividade que serviu de fundamento para o indeferimento da exordial.

Verifica-se dos autos que foi determinada a emenda da petição inicial para apresentação de documentos considerados indispensáveis à instrução da demanda, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil
, em ID nº
31027930
.

Ocorre que a parte autora sustenta ter apresentado a emenda dentro do prazo legal, apontando equívoco na certificação cartorária que reconheceu a intempestividade da manifestação, bem como alega a existência de dupla intimação, realizada simultaneamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico e do Portal Eletrônico do
PJe
.

A questão assume especial relevância porque a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, havendo duplicidade de intimações eletrônicas realizadas em datas distintas, deve prevalecer, para fins de contagem do prazo processual, aquela efetuada por intermédio do Portal Eletrônico.

Nesse sentido, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n.º 1.663.952/RJ, fixou orientação segundo a qual a intimação prevista no art. 5º da Lei n.º 11.419/2006 prevalece sobre a publicação realizada no Diário da Justiça Eletrônico prevista no art. 4º do mesmo diploma legal, justamente por possuir natureza de intimação pessoal:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade
e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.
3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.

(STJ -
EAREsp
: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
09/06/2021)

No mesmo sentido,
foi
citad
a
na decisão agravada os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. DUPLICIDADE. PREVALÊNCIA DA REALIZADA PELO PORTAL ELETRÔNICO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (
DJe
)"
(
EAREsp
n. 1.663.952/RJ, Corte Especial, relator Ministro Raul Araújo,
DJe
de 9/6/2021 - Informativo STJ n. 697).2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2610444 MG 2024/0094557-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/09/2024)

A orientação jurisprudencial acima não constitui mera formalidade procedimental, mas representa mecanismo de preservação da segurança jurídica, da boa-fé processual e da confiança legítima depositada pelos jurisdicionados nos sistemas eletrônicos de tramitação processual.

Com efeito, se o próprio sistema disponibiliza mais de uma modalidade de intimação para o mesmo ato processual, não se pode exigir da parte comportamento diverso daquele expressamente reconhecido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de se criar incerteza quanto ao marco inicial dos prazos processuais.

Além disso, a sentença recorrida limitou-se a afirmar a existência de certidão atestando o não cumprimento da ordem de emenda da inicial, sem enfrentar a alegação de duplicidade das intimações e seus reflexos sobre a contagem do prazo processual.

Tal circunstância revela deficiência de fundamentação sobre questão relevante suscitada pela parte, em afronta ao dever constitucional e legal de motivação das decisões judiciais.

Cumpre destacar que o reconhecimento da nulidade da sentença não decorreu da mera existência de dupla intimação, mas da necessidade de esclarecimento acerca da regularidade da contagem do prazo processual e da própria validade da certidão de intempestividade que serviu de suporte para a extinção prematura do processo.

Nesse contexto, mostra-se inviável acolher a tese sustentada pelo agravante de que inexistiria prejuízo processual.

Também não procede a alegação de que a jurisprudência deste Tribunal autorizaria, de forma automática, a manutenção da sentença.

Os precedentes invocados pelo agravante efetivamente reconhecem a possibilidade de indeferimento da petição inicial quando a parte, regularmente intimada, deixa de cumprir a determinação de emenda. Todavia, a hipótese dos autos apresenta peculiaridade distinta, consistente justamente na discussão acerca da regularidade da intimação e da contagem do prazo processual, matéria que antecede logicamente a análise sobre eventual descumprimento da determinação judicial.

Portanto, à luz da orientação consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
a duplicidade de intimações constitui circunstância apta a influenciar a contagem dos prazos processuais, impondo cautela na análise da alegada intempestividade da manifestação da parte.

Dessa forma, permanecem hígidos os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a necessidade de anulação da sentença para que a questão seja adequadamente apreciada pelo juízo de origem, assegurando-se a observância do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

Assim, inexistindo elementos novos capazes de justificar a reforma da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer
e
negar provimento
ao A
gravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao
recurso de apelação para anular a sentença de indeferimento da petição inicial e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
01
de
junho
de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/06/2026